Tribunal: TJDFT
Processo: 0709886-14.2022.8.07.0010
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
RECURSO INOMINADO. PROCESSUAL CIVIL. PREPARO. INTEMPESTIVA APRESENTAÇÃO DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO LEGAL. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. A Lei 9.099/1995 estabelece que o preparo do recurso será feito, independentemente de intimação, nas 48 (quarenta e oito) horas subsequentes à interposição, o qual deve abranger todas as despesas processuais, incluídas as custas, pena de deserção (art. 42, §1o c/c o art. 54, parágrafo único).

2. Também o atual RITRJE/DF esclarece, em seu art. 31, §1o, o entendimento já consagrado e decorrente da previsão legal: §1o - Implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso”.

3. No caso concreto, por ocasião do exame de admissibilidade, a parte recorrente foi intimada a comprovar o recolhimento do preparo recursal nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição do recurso, protocolizado em 14.06.2023 (ID. 50883061), uma vez que apenas a guia e comprovante de recolhimento das custas foram apresentadas.

4. No entanto, o comprovante bancário (ID. 51299224) demonstra que o pagamento do preparo recursal somente foi efetuado em 12.09.2023, o que caracteriza sua intempestividade.

5. O Enunciado 80 do FONAJE assim dispõe: “O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995)".

6. É inaplicável ao caso em exame o disposto no art. 1007 do CPC em razão de a Lei Especial tratar a matéria de forma diversa, conforme Enunciado 168, também do FONAJE.

7. Não constatado o pagamento do preparo recursal dentro do prazo legal, o recurso é deserto.

8. RECURSO NÃO CONHECIDO.

9. O recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação. (art. 55 da Lei 9.099/95).

10. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46 da Lei no 9.099/95).